Tribunal: TJMT
Processo: 1005105-55.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005105-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Revelia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO PACHECO DE PAULA - CPF: 125.132.676-56 (ADVOGADO), EDILAINE INACIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 001.491.451-44 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (PROCURADOR), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO

–
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO
– ART. 230 do CPC –
DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, não consta nos autos o cumprimento do mandado de citação da parte adversa para comparecer a audiência de conciliação e contestar a lide. Na publicação no DJE, como trata de despacho inicial, consta somente o nome do patrono da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILAINE INÁCIO FERREIRA RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1001011-82.2021.8.11.0049, movida em face de BANCO DAYCOVAL S. A., renovou o prazo para a apresentação da contestação pela parte requerida.

Em suas razões, a recorrente afirma que não há nulidade em relação à intimação da parte requerida para a apresentação da contestação. Afirma que a parte adversa, apesar de intimada por meio do diário eletrônico, não compareceu a audiência de conciliação e deixou o prazo transcorrer
in albis
, desse modo, seria o caso de decretar a revelia da parte.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão combatida. No mérito, pede a sua reforma para afastar a renovação do prazo concedido ao agravado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido no Id. n.º 162774675.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 168508176.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de reforma da decisão pela qual o juízo de primeiro grau renovou o prazo para a apresentação da contestação pela parte requerida.

Pois bem.

Nos termos dos artigos 230 e 231 do CPC, o prazo para a parte contestar conta da citação, intimação ou notificação.

“Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.”

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput .

§ 2º Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente.

§ 3º Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação.

§ 4º Aplica-se o disposto no inciso II do caput à citação com hora certa.”

No caso, a recorrente afirma que não há nulidade em relação à intimação da parte requerida para a apresentação da contestação, pois apesar de intimada por meio do diário eletrônico, não compareceu a audiência de conciliação e deixou o prazo transcorrer
in albis
, desse modo, seria o caso de decretar a revelia da parte.

No entanto, não se verifica nos autos de origem cumprimento do mandado de citação para comparecer a audiência de conciliação e contestar a lide.

Com relação a publicação no DJE, como trata de despacho inicial, consta somente o nome do patrono da parte autora, senão vejamos:

DJE Nº 11161/2022 -

Disponibilizado: 11/02/2022

Tipo de publicação: Citação

Seção: 2ª Vara

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001011-82.2021.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE INACIO FERREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PACHECO DE PAULA OAB - MG186427 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Desse modo, considerando que o cerne recursal dispensa maiores digressões, não demonstrada a ciência da parte adversa por nenhum dos meios possíveis, deve ser mantida a decisão combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023